Tribunal: STJ
Processo: 0038722-08.2021.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186116 - TO(2024/0455105-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RICARDO LIMA SOUZA - TO012530B
AGRAVADO
: PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR GOMES TOMITA - SP273473
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO031073
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO
CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, o "não conhecimento dos embargos
de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a
interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl
no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ
REsp n. 2.078.598/PR,
08.04.2024, DJe 11.04.2024).
2. Evidente, portanto, a intempestividade do apelo nobre, pois os segundos
embargos de declaração da parte agravante não foram conhecidos na origem, razão
pela qual não se interrompeu a fluência do prazo para a interposição do recurso
especial dirigido a esta Corte Superior.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e71c177f-5a86-4c58-8217-49758fc7dafc

Documento eletrônico VDA54718905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e71c177f-5a86-4c58-8217-49758fc7dafc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186116 - TO (2024/0455105-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RICARDO LIMA SOUZA - TO012530B
AGRAVADO
: PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR GOMES TOMITA - SP273473

JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO031073
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO
CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PARA
A
INTERPOSIÇÃO
DO
APELO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, o "não conhecimento dos embargos de
declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a
interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl
no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ
REsp n. 2.078.598/PR,
08.04.2024, DJe 11.04.2024).
2. Evidente, portanto, a intempestividade do apelo nobre, pois os segundos embargos
de declaração da parte agravante não foram conhecidos na origem, razão pela qual não
se interrompeu a fluência do prazo para a interposição do recurso especial dirigido a
esta Corte Superior.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS,
contra decisão monocrática, da lavra desta Ministra Relatora, que não conheceu do seu recurso
especial, por aplicação dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil, e 255, §4°, I, do RISTJ,
consoante a seguinte ementa (fl. 554):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO
PARA A INTERPOSIÇÃO DO APELO RARO. INTEMPESTIVIDADE.
ARTS. 932, III, DO CPC, E 255, §4°, I, DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53929278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: 0aad70be-93f7-413d-a45c-5c01eb3bcd32

Às razões recursais, em fls. 565/570, o ente político alega que a ausência de
interrupção ou suspensão do prazo para a interposição do apelo nobre não pode ser aplicada
automaticamente, em caso de não conhecimento dos segundos embargos declaratórios por vício
formal, sob pena de se impor uma sanção processual desproporcional à parte, capaz de suprimir o
acesso à instância especial.
Sendo assim, requer que seja reconhecida a aptidão dos segundos embargos
declaratórios para a interrupção do prazo processual, afastando-se, por conseguinte, a
intempestividade declarada no recurso especial.
Há contraminuta da parte recorrida às fls. 575/581, que pugna pela manutenção da
decisão recorrida, para além da imposição de multa constante do artigo 1.021, §4°, do Código de
Processo Civil, em razão da manifesta improcedência do recurso.
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos deduzidos, o agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial da parte ora agravante foi manejado contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado à fl. 405:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO
ADMINISTRATIVA. NOTA FISCAL DISCRIMINANDO O SERVIÇO
PRESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. NÃO
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
PELO
ENTE
ESTADUAL DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as
obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do
valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de
cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A emissão da nota
fiscal faz presumir a prestação do serviço, vez que esta comprova que há um
serviço ou fornecimento a ser executado junto àquele ente estadual. 3. Não
havendo comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, no caso, de que este não faria jus a receber os
valores decorrentes do contrato administrativo, impõe-se a procedência do
pedido. 4. Recurso provido.
Os embargos declaratórios inaugurais restaram opostos pelo ora recorrente às fls.
413/416 - em 01.07.2024, não acolhidos, consoante ementa de fl. 452 - na data de 14.08.2024, com
intimação pessoal em 25.08.2024 (fl. 458):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. NOTA FISCAL
DISCRIMINANDO O SERVIÇO PRESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Documento eletrônico VDA53929278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: 0aad70be-93f7-413d-a45c-5c01eb3bcd32

COMPROVAÇÃO.
NÃO
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO PELO ENTE ESTADUAL DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OMISSÃO.
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE
TODOS
OS
DISPOSITIVOS
INDICADOS
PELAS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Cabem embargos
de declaração quando se verificar no acórdão vícios relacionados à omissão,
obscuridade, contradição ou erro material detectável. 2. Inexiste omissão quando
o acórdão expõe com clareza e coerência a tese adotada acerca da matéria. 3. In
, inexiste omissão quando o acórdão recorrido enfrenta todas as matérias
casu
devolvidas na apelação, em especial o tema contratação administrativa
comprovada. 4. Em sede de embargos de declaração, só se admite o
prequestionamento quando existente obscuridade, contradição ou omissão que
torne indispensável à complementação do julgado. 5. Rediscussão da matéria.
(Grifei).
Embargos não acolhidos.
Os segundos embargos declaratórios, também a cargo do recorrente em questão,
foram opostos às fls. 460/463 - em 25.08.2024, desta vez, no entanto, não conhecidos, conforme
ementa de fl. 503 - na data de 02.10.2024. Vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.
VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE REFUTAM
ALEGAÇÕES DO EMBARGADO EM RECURSO ANTERIOR. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (art. 1.022, I); suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art.
1.022, II); e corrigir erro material (art. 1.022, III), não se constituindo em meio
idôneo para rediscussão da matéria decidida no Acórdão, eis que não é
sucedâneo recursal. 2. Na espécie, não se constata a ocorrência de qualquer
obscuridade, porquanto o voto e acórdão embargados apresentam clareza
suficiente para a exata compreensão do que fora decidido, inexistindo prejuízos
para a certeza jurídica. 3. O recurso de embargos de declaração não merece
conhecimento, porquanto não apontou qualquer vício interno no acórdão
embargado, tampouco impugnou especificamente os fundamentos do acórdão,
sendo via inadequada à rediscussão de mérito. 4. Embargos de declaração não
(Grifei).
conhecidos.
Novamente, deve-se anotar a manifesta ausência do requisito extrínseco de
admissibilidade referente à tempestividade do recurso especial, que somente foi interposto em
15.10.2024, consoante certidão de fl. 510 e peça processual de fls. 511/515.
Diferentemente dos primeiros embargos declaratórios manejados pela parte (às fls.
413/416, desacolhidos à fl. 452), os segundos embargos então opostos (às fls. 460/463) não foram
,
sequer conhecidos pelos julgadores de segunda instância por ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Documento eletrônico VDA53929278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: 0aad70be-93f7-413d-a45c-5c01eb3bcd32

Sendo assim, os embargos declaratórios opostos pela segunda oportunidade não
possuem o condão de suspender ou interromper o prazo do recurso especial, que continuou
fluindo desde a intimação pessoal do resultado da primeira peça recursal desacolhida, a
saber, na data de 25.08.2024, de acordo com certidão de fl. 458.
Com efeito, nos termos da jurisprudência atualizada desta Corte, "o não
conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não
enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20.09.2024), na
AREsp n. 2.507.195/ES,
forma do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO
FORAM CONHECIDOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE
EVIDENCIADA.
AUSENTE
CADEIA
DE
PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO
ESTIPULADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra
SÚMULA N. 115/STJ.
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É intempestivo o recurso especial
que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da
publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os embargos de declaração não conhecidos, por serem incabíveis, não
interrompem o prazo para interposição de recursos. Nesse sentido: AgInt
nos
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
EAREsp 1.161.880/SP,
Especial, DJe
AgInt no
Rel. Min. Francisco
29/10/2019;
REsp 1.708.777/RJ,
Falcão, Segunda Turma, DJe
e AgInt nos EDcl no
12/12/2018;
relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.678.185/SC,
[...] 6. Agravo interno não provido.
DJe de 6/4/2021.
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.563.887/MA,
Turma, DJe 19.08.2024).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. BAGATELA. CONCURSO
DE AGENTES. ABUSO DE CONFIANÇA. INCOMPATIBILIDADE.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA
RECORRER NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece dos embargos de
declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação da decisão
embargado. 2. O não conhecimento dos embargos de declaração impede a
interrupção do prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo
regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.836.285/RJ,
Sexta Turma, DJe 30.08.2021). (Grifei).
Documento eletrônico VDA53929278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: 0aad70be-93f7-413d-a45c-5c01eb3bcd32

Ora, como o julgamento dos embargos declaratórios inaugurais ocorreu em
14.08.2024 (fl. 452), sendo a consequente intimação pessoal realizada em 25.08.2024 (fl. 458) e o
recurso especial somente aviado em 15.10.2024 (de acordo com fl. 510), é de rigor a constatação
da intempestividade do apelo raro, pois manejado fora do prazo de trinta dias úteis aplicável à
espécie, na esteira do que dispõem os artigos 183, 219 e 1.003, §5°, do Código de Processo Civil.
Evidencia-se que os segundos aclaratórios opostos não produziram o efeito
interruptivo, razão pela qual é inafastável a intempestividade do recurso especial interposto na
sequência.
Portanto, tenho que a decisão unipessoal de fls. 554/559, ao não conhecer do recurso
especial, apreciou a questão com rigor técnico e acerto, na estrita esfera de competência desta
Relatora, com fulcro nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil, e 255, §4°, I, do RISTJ, não
carecendo, pois, de qualquer reproche.
No mais, a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §4°, do Código de Processo
Civil, postulada em sede de contrarrazões (fls. 575/581), não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica da inadmissibilidade, ou mesmo do desprovimento do agravo interno em
votação unânime.
A condenação ao pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente, que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.
Não se vislumbra,
abuso do direito de defesa ou manifesto
ao menos por ora,
propósito procrastinador da parte insurgente, mas mero descontentamento com a decisão judicial
ora atacada, a ensejar o indeferimento do pleito formulado pela recorrida.
Vejamos, por oportuno, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é
art. 1.021,
automática e depende da demonstração de manifesta inadmissibilidade do
recurso ou de seu caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso. (AgInt
no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJ
AREsp n. 2.625.971/GO,
23.06.2025, DJEN 26.06.2025).

[...] II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. III -
Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em
art. 1.021,
que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente
julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos
Documento eletrônico VDA53929278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: 0aad70be-93f7-413d-a45c-5c01eb3bcd32

ou quando há jurisprudência pacífica acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568
/STJ). (AgInt no AgInt no AgInt no
Rel. Min. Regina
AREsp n. 2.675.015/DF,
Helena Costa, Primeira Turma, DJ 30.06.2025, DJEN 05.08.2025).

[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ
REsp n. 2.046.525/SC,
06.06.2023, DJe 13.06.2023).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno no recurso especial
interposto por ESTADO DO TOCANTINS.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:11
Código de Controle do Documento: 0aad70be-93f7-413d-a45c-5c01eb3bcd32

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.186.116 / TO
Número Registro: 2024/0455105-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00387220820218272729
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RICARDO LIMA SOUZA - TO012530B
RECORRIDO
: PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR GOMES TOMITA - SP273473
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO031073
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RICARDO LIMA SOUZA - TO012530B
AGRAVADO
: PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR GOMES TOMITA - SP273473
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO031073
TERMO
Documento eletrônico VDA54684553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: 6c489707-30db-4145-a007-457182ee7114

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: 6c489707-30db-4145-a007-457182ee7114